Tribunal: TJDFT
Processo: 0731252-96.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. VALIDAÇÃO DO CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO A SER, EM TESE, REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SANTA CATARINA. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. RECURSO IMPROVIDO.

I. Ação ajuizada pela ora recorrente, em que pretende a validação do Certificado de Conclusão do Ensino Médio, haja vista que o referido documento não apresenta “o visto da Secretaria de Educação do Estado de Santa Catarina”. Insurge-se contra a sentença que extinguiu o processo sem julgamento do mérito, por incompetência absoluta dos Juizado Especial Fazendário do DF, a par do princípio da aderência territorial.

II. Sustenta, em síntese, que: (a) concluiu o ensino médio à distância perante o Centro Educacional CEJABRASIL, mas não teve o certificado validado pela Secretaria de Educação do Estado de Santa Catarina, circunstância que impediria a continuidade de seu curso de “Letras” em instituição de ensino superior/UNOPAR (não integrante à lide); (b) nos termos do artigo 52 do CPC e artigo 101, I do CDC, a ação poderia ser proposta no foro de domicílio do autor, “não sendo necessário justificar a escolha”; (c) por fim, requer a anulação da sentença e retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento.

III. Indene de dúvidas que é de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários-mínimos, bem como podem ser partes como réus, os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os Municípios, assim como autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas (Lei 12.153/2009, artigos 2o e 5o).

IV. No caso concreto, a requerente pleiteia a condenação da Secretaria de Estado da Educação de Santa Catarina (órgão da administração direta estadual) na obrigação de fazer consistente em validar o Certificado de Conclusão de Ensino Médio, o que atrai a regra de competência territorial absoluta ao respectivo Estado de Santa Catarina.

V. Ademais, por se tratar de ente despersonalizado, eventual demanda deverá ser ajuizada contra a própria unidade federada em litisconsórcio passivo necessário com o Centro Educacional CEJABRASIL.

VI. Irretocável, pois, a sentença extintiva do processo sem resolução do mérito, por incompetência absoluta do Juizado Especial Fazendário do Distrito Federal (Lei 12.153/2009, art. 2o, §4o e art. 5o c/c Lei 9.099/95, art. 51, II).

VII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade, tendo em vista que litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita, ora deferida (Lei 9.099/95, art. 55 e CPC, art. 98, § 3o).